Tribunal: TJPA
Processo: 0012238-90.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012238-90.2015.8.14.0024

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE ITAITUBA LTDA

APELADO: NIVALDO SOARES PEREIRA, NITV RADIODIFUSAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INVERÍDICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ABORDADA NA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A
omissão relatada pelo embargante se traveste de inconformismo, pois resta claro e notório que esta
foi clara ao mencionar os prejuízos sofridos pela embargada, implicando, pois na necessidade de ser ela indenizada. II-
Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na integra a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NIVALDO SOARES PEREIRA E OUTROS
, em face de Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por
CESUPI - CENTRO DE ESTUDO SUPERIOR DE ITAITUBA S/C LTDA - FAC UL DADE DE ITAITUBA – FAI.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é sanar a omissão contida no Acórdão, uma vez que a

2ª Turma de Direito Privado, asseverou a desnecessidade de prova do efetivo dano moral, ao sustentar que [n]ão pairam dúvidas acerca do direito que possuem a pessoas jurídicas de serem indenizadas por danos morais, conforme entendimento já sumulado pelo STJ, sob o n. 227, sem indicar de onde se tirou a comprovação demonstrável do prejuízo patrimonial
.

Sustenta que se encontra ausente nos autos prova robusta de que a pessoa jurídica sofreu prejuízo, descabe condenação, pois, em tema de dano moral a pessoa jurídica é inadmissível a condenação presumida, não sendo possível dispensar a comprovação da extensão dos danos, nem sendo plausível se evidenciar o prejuízo pelas circunstâncias do fato, tampouco por achismo ou convicção pessoa

Desse modo, requer que seja sana a omissão, para dar provimento ao referido recurso, reformando a decisão.

Contrarrazões ID 21884249.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, sustenta o embargante a
existência de omissão na decisão embargada quando
deixou de observar as questões relacionadas ao fato de que
ausente nos autos prova robusta de que a pessoa jurídica sofreu prejuízo, descabe condenação.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante não demonstrou que houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC.

Com efeito, é possível observar da decisão embargada, que esta magistrada foi clara ao mencionar os prejuízos sofridos pela embargada. Vejamos:

“(...)Também comprovou a reportagem realizada pelo Jornal gerenciado pelos Apelados publicou reportagem na qual se referia a um pedido do Ministério Público Estadual para que fossem suspensos cursos oferecidos pela Faculdade de Itaituba, entretanto estampou uma foto da fachada da instituição apelante, na qual contém seu nome e logo da marca ali constante.

Não se pode olvidar que a matéria traz um conteúdo que denigre a imagem e expõe o nome da instituição perante toda a sociedade.(...) (negrito nosso)

Além disso, reforça a fundamentação, ao afirmar que :

“A despeito de a sentença ter entendido que não foram produzidas provas de que a Apelante teria sofrido prejuízo patrimonial, me parece óbvio que uma instituição que necessita captar novos alunos a todo tempo sofre um abalo com uma falsa notícia de que seus cursos correm o risco de serem suspensos por irregularidades.

Indubitavelmente uma notícia como essa fere os direitos à personalidade que, conforme a legislação civil, se estende às pessoas jurídicas, conforme reza o art.52 do Código Civil.”

Assim, considera-se que
a omissão relatada pelo embargante nada mais é do que uma rediscussão da matéria já abordada na decisão atacada, pois resta claro e notório os fundamentos dispostos na decisão embargada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na integra a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025